Tribunal: TJDFT
Processo: 0714560-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. LITISPENDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS DE VEÍCULO PARTILHADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que, em ação de ressarcimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização de R$ 3.000,00 por danos morais decorrentes da inscrição indevida do nome do autor em dívida ativa e em órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento de encargos e tributos relativos a veículo automotor partilhado após a dissolução de união estável. O pedido de ressarcimento de R$ 571,43 foi julgado improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de reconhecimento de litispendência entre a presente ação e outra demanda com mesmas partes e objeto;
(ii) examinar se é cabível a relativização dos efeitos da revelia decretada na origem;
(iii) analisar a possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de reconhecimento da litispendência não é conhecido por configurar inovação recursal, uma vez que não foi suscitado na contestação, a qual foi apresentada intempestivamente. A preclusão impede a apreciação da matéria em sede de apelação consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.333.963/SP).
4. A decretação da revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, gera presunção relativa de veracidade apenas quanto aos fatos alegados na petição inicial, não importando em aceitação automática das pretensões jurídicas deduzidas.
5. A contestação intempestiva pode ser considerada como documento informativo, em observância aos princípios do devido processo legal e do livre convencimento motivado, sem que isso implique reabertura do contraditório já precluso, conforme reconhecido pelo juízo de origem.
6. A presunção decorrente da revelia não dispensa o magistrado da análise crítica dos elementos de prova constantes dos autos. A jurisprudência do STJ confirma o caráter relativo da revelia (AgInt no Ag em REsp 1.029.998/SP, 3a Turma).
7. A responsabilidade pela quitação de multas, taxas e tributos relativos ao veículo automotor foi atribuída à parte apelante por ocasião da partilha decorrente da dissolução de união estável. A ausência de pagamento gerou a inscrição do nome do autor em dívida ativa e posterior protesto, conforme boletos e certidão de dívida ativa acostados aos autos.
8. A conduta da apelante, ao não efetuar a transferência do veículo nem quitar os débitos incidentes, caracteriza negligência e enseja dano moral in re ipsa, uma vez que a indevida inscrição do nome do antigo proprietário em dívida ativa atinge diretamente sua honra objetiva e subjetiva, prescindindo da prova do prejuízo.
9. O dano moral decorre do ato ilícito e se presume nas hipóteses de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, conforme entendimento pacífico do STJ e do TJDFT (Acórdãos nos 1997974, 1883811 e 1718370).
10. O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato, a capacidade econômica das partes e a finalidade pedagógica da reparação, não se justificando a redução pretendida.
11. O pedido de afastamento da condenação ou de minoração do valor indenizatório é, portanto, improcedente.
12. Mantida a sentença em todos os seus termos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de litispendência suscitada apenas em grau recursal configura inovação e não deve ser conhecida.
2. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, não eximindo o juiz da análise crítica das provas.
3. A inscrição indevida do nome do antigo proprietário em dívida ativa por débito de IPVA não quitado pelo possuidor do veículo enseja dano moral in re ipsa.
4. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e deve ser mantido.
5. Mantida a condenação, majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 945; CPC, arts. 344, 345, IV, 373, II, e 85, § 11; CTB, art. 123, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.333.963/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 01.12.2016, DJe 09.12.2016; STJ, AgInt no Ag em REsp 1.029.998/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 22.06.2017; TJDFT, Acórdãos nos 1997974, 1883811 e 1718370.